Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726771-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ERIKSON CARVALHO MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, com amparo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de acordo celebrado antes da citação. Em suas razões, o apelante sustenta que o acordo entabulado entre as partes, no qual o apelado se deu por citado, contém os pressupostos para a constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o interesse processual. Cita o precedente REsp 2.062.295/DF, julgado em 08/08/2023. Defende a suspensão do processo até integral cumprimento do acordo entabulado entre as partes. Em nova petição (ID 56070003), o apelante informa a celebração do novo acordo e pede a homologação. A jurisprudência pacificada das turmas deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexistência de citação (ou de comparecimento espontâneo), aliada à ausência de advogado habilitado nos autos com poderes para transigir e celebrar acordo, inviabilizam a homologação da avença e do pedido de suspensão do processo, em razão da ausência de capacidade postulatória da parte requerida. Assim, manifeste-se o apelante se subsiste o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator